Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ESPECÍFICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO. CHEQUES FRAUDULENTOS. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ANPP. CONFISSÃO FORMAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos. Fixou-se, ainda, reparação de danos materiais à vítima, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), descontadas as parcelas adimplidas em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com juros de mora desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se haveria insuficiência probatória quanto ao dolo específico do estelionato, sustentando-se tratar de mero inadimplemento contratual; (ii) se inexistiria ardil ou fraude, por suposta crença da apelante na regularidade dos cheques
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas por acervo probatório coeso, notadamente pelas cártulas de cheque e pelo laudo de exame documentoscópico, que constatou a falsidade dos títulos, além de indicar a produção do preenchimento por mesmo punho escritor, a despeito de constarem sacados distintos, circunstância incompatível com a tese de boa-fé.
4. A versão defensiva não se mostrou verossímil diante da prova oral: a vítima descreveu, de forma firme e coerente, a obtenção do numerário mediante entrega de cheques posteriormente devolvidos por fraude; o sacado de uma das cártulas afirmou jamais ter mantido conta no Banco do Brasil e desconhecer as partes, o que reforça o ardil e o erro provocado na vítima. Mantém-se, assim, a conclusão de que não se trata de inadimplemento civil, mas de simulação dolosa de solvabilidade para obtenção de vantagem ilícita.
5. A confissão formal prestada em audiência de homologação de ANPP, posteriormente rescindido por descumprimento, não é suficiente, por si só, para sustentar a condenação, mas pode ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova produzidos sob contraditório, reforçando a autoria e o dolo.
6. Evidenciado o prejuízo patrimonial e oportunizado o contraditório, mantém-se a indenização mínima fixada na origem, descontadas as parcelas efetivamente pagas no âmbito do ANPP, bem como preservada a dosimetria estabelecida no mínimo legal, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.